Tribunal: STF
Processo: ARE 1490455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (e-doc. 24):



     "AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS N. 8.464/2013 E N. 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 64 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO IDENTIFICADA INCONSTITUCIONALIDADE NA ANÁLISE ABSTRATA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. NÃO DETECTADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS TRAVAS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8.464/2013 EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E DE 5% PREVISTAS NA “TABELA PROGRESSIVA — TERRENOS”. VEDAÇÃO AO CONFISCO. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DO ouro BAHIA. ART. D 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUNAL COMPOSTO POR SESSENTA BARGADORES. QUORUM CONSTITUÍDO POR E QUARENTA E OITO DESEMBARGADORES. DOZE VOTOS PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VINTE E TRÊS VOTOS PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO REDATOR DO ACÓRDÃO. TREZE VOTOS PELA IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 23 DA LEI N. 9.868/1999. CONSENSO DA MAIORIA ABSOLUTA NÃO ALCANÇADO. 



    1. A entrada em vigor das Leis Municipais n. 9.279/2017 e n. 9.306/2017 quando já iniciado o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade não afeta o seu juízo de admissibilidade, impondo-se o prosseguimento da análise do mérito das ações. Precedentes do STF. 



    2. Não é possível exigir-se a participação popular para a edição de qualquer lei municipal, sob pena de restar inviabilizada a atividade legislativa. Assim resta ausente, portanto, a apontada violação ao art. 64 da Constituição do Estado da Bahia in casu, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar afronta ao devido processo legal legislativo. 



    3. A análise abstrata da nova Planta Genérica de Valores não revela vício de inconstitucionalidade. No caso sob apreciação, a municipalidade atuou de maneira adequada, buscando a alteração da base de cálculo e, por conseguinte, a majoração do tributo por meio da edição de lei, em estrita observância da previsão constitucional. Desse modo, não se constata exorbitância entre a majoração do imposto, em virtude das alterações legais impugnadas, e o poder aquisitivo dos contribuintes. 



    4. As travas previstas no art. 4º da Lei n. 8.473/2013 constituem benefício fiscal, sendo vedado ao Judiciário proceder à sua extensão. Precedentes do STF e do STJ. 



    5. No caso concreto, todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei, em sentido formal; nada era delegado ao Poder Executivo. O CTN estabelece o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo; as leis municipais impugnadas cuidam de definir o valor venal (que é a base de cálculo do tributo, conforme o CTN), as alíquotas e sua progressividade. 



    6. De fato, a propriedade urbana deve atender à sua função social e o IPTU é constitucionalmente reconhecido como importante instrumento para este fim, permitindo-se a sua progressividade com este propósito. Não se olvida que, nesse sentido, as alíquotas incidentes sobre imóveis não edificados devem ser superiores às dos demais, entretanto, não se pode permitir a extrapolação do limite definido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, sob pena de inconstitucionalidade. A análise comparativa da lei soteropolitana e dos diplomas municipais das demais capitais brasileiras evidencia flagrante distorção a exigir a atuação do Judiciário. 



    7. Nessa conjuntura, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e de 5% previstas na ‘Tabela Progressiva — Terrenos’ do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013, indicada no art. 1º do referido diploma, por violação ao art. 149 da Constituição do Estado da Bahia e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, justificando-se, no exercício de 2014, o cálculo do IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores mediante a incidência do percentual de 3% sobre o valor venal. 



    8. Ações conhecidas à unanimidade de votos. No mérito, computados doze votos pela procedência parcial nos termos do voto do relator originário, vinte e três votos pela procedência parcial nos termos do voto do redator do acórdão e treze pela improcedência das ações, não foi atingido o quorum exigido pelo art. 97 da Constituição Federal e pelo art. 23 da Lei n. 9.868/1999 para a pronúncia da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade da norma”. 



    Contra este acórdão, foram opostos embargos de declaração por Ricardo Maurício Nogueira e Silva, pelo Município de Salvador, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado da Bahia e pelo Prefeito de Salvador em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município de Salvador.



    O julgamento destes embargos de declaração foi resumido na seguinte ementa (e-doc. 46):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES VERIFICADAS. ART. 202 DO RITJBA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.868/1999. 



    1. Ricardo Maurício Nogueira e Silva e o Município do Salvador não possuem legitimidade para interposição de recurso, uma vez que não se encontram incluídos no rol taxativo dos legitimados para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, tampouco foram admitidos como amicus curiae no curso das demandas. 



    2. Nota-se a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, uma vez que a eficácia da decisão impugnada cessou com o julgamento dos presentes embargos de declaração. 



    3. No caso, após discussões, formaram-se 3 (três) correntes de entendimento, tendo sido computados 12 (doze) votos acompanhando o Des. Roberto Maynard Frank, 23 (vinte e três) votos acompanhando este desembargador e 13 (treze) votos acompanhando a Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima. 



    4. Na sessão ocorrida em 11/07/2018, foi proclamado resultado no sentido de que não houve quórum mínimo para a declaração de inconstitucionalidade, conforme exigido no art. 97 da Constituição Federal. 



    5. Nesse ponto, revela-se a contradição entre a apuração dos votos proferidos e o resultado declarado do julgamento, na medida em que, em verdade, foi sim alcançada a maioria absoluta para declarações de constitucionalidade de quase todas as matérias. 



    6. Na hipótese, apenas não foi obtido o quórum qualificado para declarar inconstitucionalidade ou constitucionalidade material das alíquotas de 4% e de 5% previstas na ‘Tabela Progressiva — Terrenos’ do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013. 



    7. Neste capítulo particular, constata-se a omissão quanto à observância do art. 202 do RITJBA e do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999, o qual dispõe: ‘Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido’. Destarte, o julgamento deveria ter sido cindido nesta questão específica, sendo suspenso para que, em sessão futura, fossem colhidos os votos dos desembargadores ausentes até obter o quórum mínimo. 



    8. Os embargos de declaração interpostos pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil — Seção do Estado da Bahia, pelo Prefeito do Município do Salvador e pela Procuradora-Geral de Justiça devem ser parcialmente providos para, sanando as omissões e contradições apontadas: 



    i) alterar conclusão do julgamento proclamada na sessão de 11/07/2018, para constar que foram julgados improcedentes, à unanimidade, o pedido de declaração de inconstitucionalidade formal e, por maioria absoluta de votos, os pedidos de declaração de inconstitucionalidade material por violações aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco com a implantação da nova Planta Genérica de Valores, ao princípio da legalidade, ao princípio da separação dos poderes, ao princípio da capacidade contributiva, ao princípio da isonomia, à progressividade e à anterioridade nonagesimal; 



    ii) invalidar a conclusão especificamente quanto à declaração de inconstitucionalidade material das alíquotas de 4% e de 5% previstas na ‘Tabela Progressiva — Terrenos’ do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013, a fim de determinar a suspensão do julgamento no particular, para que, em posterior sessão a ser pautada, sejam colhidos os votos dos desembargadores ausentes até obter o quórum mínimo, na forma do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999.3. Recurso não conhecido.” (grifo nosso).



    Retomado o julgamento das respectivas ações diretas de inconstitucionalidades, o Tribunal Pleno proferiu acórdão assim ementado (e-doc. 53):



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RETOMADA DO JULGAMENTO. LEIS N. 8.464/2013 E N. 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 64 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO IDENTIFICADA INCONSTITUCIONALIDADE NA ANÁLISE ABSTRATA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. NÃO DETECTADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS TRAVAS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8.464/2013 EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E DE 5% PREVISTAS NA ‘TABELA PROGRESSIVA – TERRENOS’. VEDAÇÃO AO CONFISCO. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Com a retomada do exame das ações principais, fica prejudicado o objeto dos embargos de declaração interpostos pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia e pela Procuradoria de Justiça. 



    2. Conforme definido por este Tribunal Pleno a maior parcela dos pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade foi julgada improcedente. Permanece pendente de exame apenas a questão relativa à declaração de inconstitucionalidade material das alíquotas de 4% e de 5% previstas na ‘Tabela Progressiva – Terrenos’ do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013. Neste ponto, foi suspenso o julgamento para a colheita dos votos dos desembargadores ausentes até a obtenção do quórum mínimo, na forma do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999. 



    3. A entrada em vigor das Leis Municipais n. 9.279/2017 e n. 9.306/2017 quando já iniciado o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade não afeta o seu juízo de admissibilidade, impondo-se o prosseguimento da análise do mérito das ações. Precedentes do STF. 



    4. Não é possível exigir-se a participação popular para a edição de qualquer lei municipal, sob pena de restar inviabilizada a atividade legislativa. Assim resta ausente, portanto, a apontada violação ao art. 64 da Constituição do Estado da Bahia in casu, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar afronta ao devido processo legal legislativo. 



    5. A análise abstrata da nova Planta Genérica de Valores não revela vício de inconstitucionalidade. No caso sob apreciação, a municipalidade atuou de maneira adequada, buscando a alteração da base de cálculo e, por conseguinte, a majoração do tributo por meio da edição de lei, em estrita observância da previsão constitucional. Desse modo, não se constata exorbitância entre a majoração do imposto, em virtude das alterações legais impugnadas, e o poder aquisitivo dos contribuintes. 



    6. As travas previstas no art. 4º da Lei n. 8.473/2013 constituem benefício fiscal, sendo vedado ao Judiciário proceder à sua extensão. Precedentes do STF e do STJ. 



    7. No caso concreto, todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei, em sentido formal; nada era delegado ao Poder Executivo. O CTN estabelece o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo; as leis municipais impugnadas cuidam de definir o valor venal (que é a base de cálculo do tributo, conforme o CTN), as alíquotas e sua progressividade. 



    8. De fato, a propriedade urbana deve atender à sua função social e o IPTU é constitucionalmente reconhecido como importante instrumento para este fim, permitindo-se a sua progressividade com este propósito. Não se olvida que, nesse sentido, as alíquotas incidentes sobre imóveis não edificados devem ser superiores às dos demais, entretanto, não se pode permitir a extrapolação do limite definido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, sob pena de inconstitucionalidade. A análise comparativa da lei soteropolitana e dos diplomas municipais das demais capitais brasileiras evidencia flagrante distorção a exigir a atuação do Judiciário. 



    9. Nessa conjuntura, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e de 5% previstas na ‘Tabela Progressiva – Terrenos’ do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013, indicada no art. 1º do referido diploma, por violação ao art. 149 da Constituição do Estado da Bahia e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, justificando-se, no exercício de 2014, o cálculo do IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores mediante a incidência do percentual de 3% sobre o valor venal. 



    8. Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes apenas para reconhecer a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na ‘Tabela Progressiva – Terrenos’ do seu Anexo Único, determinando-se que, no exercício de 2014, o IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal.”



    Opostos novos embargos de declaração pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado da Bahia (OAB/BA), estes foram rejeitados (e-doc. 58).



    No recurso extraordinário a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado da Bahia (OAB/BA) alega ofensa aos artigos 5º, LIII, LIV e LV; 93, IV; 97; 145, § 1º; 150, I, II, e III, c; 156, § 1º, II, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrente requer, preliminarmente, a anulação do julgamento e o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento, em razão de afrontas ao devido processo legal e à reserva de plenário. Sustenta que, ao se concluir pelo não encerramento do julgamento, este deveria continuar na sessão subsequente, o que implicaria na devolução da relatoria ao Desembargador original, ante a inexistência de voto vencedor. Por outro lado, considerando a nova composição do Tribunal de origem, entende que o equivocado encerramento impediu que os componentes do Pleno - novos e antigos - tivessem a oportunidade de modificar o voto e participar da formação do acórdão, violando, conforme salientado, os princípios do devido processo legal e da reserva de plenário.



    Ainda em relação ao procedimento adotado no julgamento do acórdão recorrido, aponta que as declarações de ofício, de impedimento e de suspeição, não foram fundamentadas, em flagrante afronta aos artigos 93, IX, e 5º, LIV, da Constituição Federal.



    No mérito, assevera que as normas impugnadas (Leis Municipais n. 8.464/2013 e n. 8.473/2013), objeto de controle concentrado pelo Tribunal de origem, alteraram profundamente os critérios de cobrança do IPTU, sem que fosse observada disposição de lei municipal que determina a discussão prévia da Câmara de Vereadores, da comunidade ou da sociedade civil (Lei Orgânica de Salvador e Resolução da Câmara dos Vereadores de Salvador), em flagrante afronta ao texto constitucional, que impõe a observância do devido processo legislativo.



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido, ao não reconhecer as inconstitucionalidades apontadas, violou os princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a oneração tributária ora em discussão se deu mediante a atualização da planta genérica e pela implantação da progressividade das alíquotas pelo tipo de uso imobiliário, em razão do valor venal dos imóveis, a partir da quantidade de imóveis existentes no Cadastro Imobiliário.



    Acrescenta que 



    “(...) trabalhadores e empreendedores de modo geral, não sendo titulares da propriedade por mero cunho especulativo, mas para o exercício do direito de moradia e de trabalho, que gozam de proteção constitucional (art. 6º, caput; art. 23, inciso IX; inciso III, § 3º art. 47; art. 170, caput, incisos II, III, IV, IX e seu Parágrafo único; art. 183; todos da C.F.), com espeque também no Estatuto das Cidades (art. 2º, inciso I; art. 9º da Lei 10.257/2002), têm direito a uma tributação imobiliária justa, que espelhe a sua real situação econômica”.



    No mais, aponta ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia tributária. Destaca que a Lei nº 8.473/2013 impôs um teto de aumento, sempre em relação ao exercício anterior, o que atrai imprecisão sobre a tributação. Afirma que houve tratamento tributário discriminatório entre imóveis residenciais e não residenciais e em relação aos imóveis não residenciais e terrenos não edificados, sem justificativa fiscal. Argumenta que o art. 73, § 1º, da Lei nº 7.186/06, alterado pela Lei nº 8.464/13 está em desconformidade com as demais legislações que versam sobre o IPTU progressivo no tempo.



    Alerta para a não observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Isso porque a readequação das faixas de valores venais, de um exercício para outro, com a alteração das alíquotas aplicáveis, representa efetiva majoração de tributo, vedado pela Constituição antes de decorrido o prazo de 90 dias. 



    Assim, conclui que o art. 73 do CTRMS, alterado pela Lei 8.464/2013,



    “(...) ao prever a possibilidade de publicação das tabelas de alíquotas progressivas até 31 de dezembro, tomando por base a situação do cadastro imobiliário em 30 de novembro de cada ano, possibilitando a alteração além da base de cálculo.”



    Em juízo de admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu quanto às demais matérias (e-doc. 66).



    O agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso foi desprovido (e-doc. 75).



    Remetido os autos à esta Corte, deu-se vistas ao Parquet.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do agravo. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com Agravo. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela OAB/BA em face das leis municipais de Salvador-BA nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, que alteraram a disciplina do IPTU, estabelecendo regime de progressividade fiscal das alíquotas e critérios para aferição da base de cálculo do imposto. Pedido de medida cautelar para suspensão dos efeitos dos artigos impugnados. Indeferimento. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso extraordinário não admitido com fundamento na ausência de repercussão geral, harmonia do julgado com o entendimento do STF, e impossibilidade de análise de legislação local. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Faz-se esclarecer, inicialmente, que diante da negativa de seguimento ao apelo extremo em virtude dos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral e da negativa de provimento ao agravo interno interposto contra essa parte da decisão de admissibilidade, a análise do presente recurso está limitada às matérias suscitadas no recurso extraordinário não atingidas pelos referidos temas.



    Visto isso, registro, inicialmente, que existem argumentos levantados nas razões do recurso extraordinário os quais estão intimamente conectados com o art. 64 da Constituição do Estado da Bahia. Esse dispositivo prevê que “[s]erá garantida a participação da comunidade, através de suas associações representativas, no planejamento municipal e na iniciativa de projetos de lei de interesse específico do município (...)”. Verifica-se, contudo, que, na linha do que consignou o Subprocurador-Geral da República, tal disciplina não encontra correlação com qualquer norma de reprodução obrigatória constante da Constituição Federal.



    Portanto, incabível se mostra o apelo extremo no ponto, haja vista ser firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. Nesse sentido, vide as seguintes decisões, que versaram sobre questão análoga: RE nº 979.616/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/8/16; RE nº 1.003.646/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/9/17. Ainda na mesma direção:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 390/04 do Município de Jundiaí em face da Constituição Bandeirante. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, insuscetível de análise no presente recurso extraordinário. Orientação da Súmula nº 283/STF 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 846.088/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/8/17 — grifo nosso).



    Ultrapassado esse ponto, consigno que o Supremo Tribunal Federal sedimentou sua jurisprudência no sentido de que, antes da EC nº 20/2000, era possível a instituição de alíquotas diferenciadas para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais (Tema nº 523). Julgado atinente a tal período manteve acórdão no qual foi reconhecida a possibilidade da alíquota de IPTU maior para terrenos vazios do que a alíquota prevista para terrenos edificados. Nesse sentido: RE nº 229.233/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 25/6/99.



    De outro giro, não se admitia, no período anterior àquela emenda constitucional, a progressividade do IPTU que levasse em conta, por exemplo, o valor do imóvel ou sua área, circunstâncias relacionadas à capacidade contributiva do contribuinte. Sobre o assunto: RE nº 248.892/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 31/3/2000; AI nº 481.031/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17/9/04. Em tal época, o texto constitucional somente admitia a progressividade do imposto no tempo para o fim extrafiscal de assegurar o cumprimento da função social da propriedade (art. 182, § 4º, II).



     Também a a Corte já firmou compreensão de que a EC nº 20/2000 possibilitou a cobrança de alíquotas progressivas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em razão do valor do imóvel (art. 156, § 1º, I), sem prejuízo da progressividade no tempo (art. 182, § 4º, II). Insta realçar que a citada emenda incluiu o inciso II no § 1º do art. 156, estabelecendo, de maneira expressa, a possibilidade de o imposto ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.



    Anote-se que, no julgamento da ADI nº 2.732/DF, de minha relatoria, o Tribunal Pleno consignou o entendimento de que a progressividade em razão do valor do imóvel consagra os princípios da justiça fiscal e da isonomia tributária. Na oportunidade, aduzi, com apoio na doutrina de Geraldo Ataliba, que o valor do imóvel consistiria em signo presuntivo de riqueza, por meio da qual se mensura a maior ou menor capacidade de pagar do contribuinte. O julgado foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 3º da EC nº 29, de 13 de setembro de 2003 [sic], que alterou o § 1º do art. 156 da Constituição Federal, instituindo a progressividade fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Constitucionalidade. Improcedência. 1. No julgamento do RE nº 423.768/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário do STF refutou a tese da inconstitucionalidade da EC nº 29/03, na parte em que modificou o arquétipo constitucional do IPTU para permitir o uso do critério da progressividade como regra geral de tributação, em acréscimo à previsão originária da Carta Magna, calcada no art. 185, § 4º, inciso II, que trata da progressividade sancionatória do imposto pelo desatendimento da função social da propriedade imobiliária urbana. Não se vislumbra a presença de incompatibilidade entre a técnica da progressividade e o caráter real do IPTU, uma vez que a progressividade constitui forma de consagração dos princípios da justiça fiscal e da isonomia tributária. 2. Ação julgada improcedente” (ADI nº 2.732/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 11/12/15)



    No citado julgamento, fiz alusão, entre outros, ao seguinte precedente:



    “IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – PROGRESSIVIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 – LEI POSTERIOR. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional n 29/2000” (RE 423.768, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 10.5.2011). 



    Paralelamente a isso, registre-se que a Suprema Corte reconhece a distinção entre base de cálculo do IPTU e base calculada. A primeira é prevista em lei e a segunda refere-se ao montante tributável obtido por meio do lançamento. Sobre o assunto, assim me manifestei no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR:



    “Acompanho o Relator no que diz respeito à distinção conceitual entre base de cálculo abstrata (que deve estar legalmente estabelecida, em termos gerais e abstratos) e base calculada (ou em outras palavras, a base de cálculo in concreto).



    Cito, aqui, lições de Maryella Cristine Trevisan da Costa em sentido convergente:



    ‘[E]ntendemos que a base de cálculo (em sentido lato), possui duas dimensões: a abstrata (base de cálculo em sentido estrito) e concreta (base calculada). Para facilitar a compreensão, seguiremos chamando-as neste trabalho simplesmente de ‘base de cálculo’ e ‘base calculada’, respectivamente. 



    Geraldo Ataliba, conforme citado por Carrazza, deixa claro que cabe à lei definir a base de cálculo do tributo, mas não cabe a ela a fixação do valor do objeto da prestação tributária: ‘A lei não cuida de casos concretos, mas de hipóteses. Ao executivo cabe, mediante ação administrativa, aplicar as normas gerais aos casos praticados’. 



    Apenas a base de cálculo se submete à reserva absoluta de lei formal, enquanto a base calculada se identifica com a aplicação dessa previsão geral e abstrata ao caso concreto no momento do lançamento tributário. 



    Nesse mesmo sentido, Aires Barreto reflete que ‘a base convertida em cifra, individualizada, traduzida em termos monetários, denomina-se base calculada’. Essa seria o resultado expresso em moeda da aplicação do critério abstrato’.



    Julgo que os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho vão no mesmo sentido. De acordo com o tributarista, há distinção entre as bases de cálculo in abstrato ou normativas e as bases de cálculo fáticas. No plano normativo, o que existe é ‘uma referência abstrata - o valor da operação, o valor venal do imóvel etc.’. Já a base de cálculo fática surge com a aplicação da lei ao caso concreto, mediante o lançamento tributário, ‘chegando a uma quantia líquida e certa’. Relembra o jurista que essa distinção também já havia sido percebida, entre outros, por Juan Ramalho Massanet, Sainz Bujanda e Alberto Xavier.



    No que diz respeito ao IPTU, a base de cálculo abstrata é o valor venal do imóvel, observadas as disciplinas gerais e abstratas (o que abrange os critérios razoáveis para se encontrar o tal valor) prescritas em cada lei municipal. Isso não se confunde com a base calculada, atinente